Tribunal: TJDFT
Processo: 0724371-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724371-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORJAS TAURUS SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORJAS TAURUS SA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 96479048 dos autos de origem), que, nos autos da ação civil pública movida em seu desfavor pelo agravado, DISTRITO FEDERAL, que assim determinou rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e as prejudiciais de mérito relacionadas à prescrição e à decadência aventadas pela recorrente em sua peça contestatória, resolvendo ainda outros pontos atrelados à organização e saneamento do processo. A agravante se insurge contra a referida decisão interlocutória, remetendo à apreciação colegiada a preliminar e as prejudiciais acima mencionadas, postulando o integral conhecimento de sua pretensão reformatória. De início, frise-se que o capítulo da decisão recorrida atinente à preliminar de inadequação da via eleita, à primeira vista, não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e também não se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 – Tema 998, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, e a despeito de a parte recorrente ter feito menção ao cabimento e à admissibilidade de seu recurso, inclusive com relação à aludida preliminar, mas com o viso de evitar eventual nulidade, em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL COM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ESPECIALMENTE EM COTEJO COM OS PARÂMETROS DE EXCEPCIONALIDADE FIXADOS NO RESP 1.696.396 E NO RESP 1.704.520 PELO STJ, com enfoque na demonstração da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que sua inércia ou o não atendimento a contento poderá implicar, de pronto, no não conhecimento de parte do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator